Tribunal: TJSP
Processo: 1001186-75.2018.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Imóvel – Autora detentora de 24,76% dos direitos sobre o bem – Corréu Marcus detentor dos 75,24% restantes, objeto de contrato de permuta com o segundo corréu Ricardo – Alegado esbulho praticado pelo corréu Ricardo – Bem indiviso – Composse e condomínio entre titulares de fração ideal – Exegese do artigo 1.199 do Estatuto Civil de regência –

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Imóvel – Autora detentora de 24,76% dos direitos sobre o bem – Corréu Marcus detentor dos 75,24% restantes, objeto de contrato de permuta com o segundo corréu Ricardo – Alegado esbulho praticado pelo corréu Ricardo – Bem indiviso – Composse e condomínio entre titulares de fração ideal – Exegese do artigo 1.199 do Estatuto Civil de regência – Esbulho incogitável – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001186-75.2018.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é apelante CARLA
LETICIA OLIVEIRA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RICARDO
FAVERO FIORAVANTE e MARCUS VINICIUS DALL'OLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001186-75.2018.8.26.0595 - Serra Negra - Voto no 42132
2
VOTO No: 42132
APEL. No: 1001186-75.2018.8.26.0595
COMARCA: Serra Negra (2a Vara Cível)
APTE.: Carla Leticia Oliveira Ferreira (A)
APDOS.: Marcus Vinicius Dall ́olio e Ricardo Favero Fioravante (R)
POSSESSÓRIA Reintegração de posse Imóvel Autora
detentora de 24,76% dos direitos sobre o bem Corréu Marcus
detentor dos 75,24% restantes, objeto de contrato de permuta
com o segundo corréu Ricardo Alegado esbulho praticado
pelo corréu Ricardo Bem indiviso Composse e condomínio
entre titulares de fração ideal Exegese do artigo 1.199 do
Estatuto Civil de regência
Esbulho incogitável

Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de reintegração de posse (imóvel
situado na rua Papa João Paulo II, no 634, Vila Santa Maria, Serra
Negra-SP, fls. 10/13) intentada por Carla Leticia Oliveira Ferreira em
face de Marcus Vinicius Dall ́olio e Ricardo Favero Fioravante, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 282/291, declarada a fls.
311/312, de relatório a este integrado, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 315/330,
a autora postula o provimento a fim de que seja julgada procedente a
demanda, uma vez que detém a titularidade de 24,76% do imóvel.
A insurgência é tempestiva, foi respondida por ambos
os corréus e é isenta de preparo (fls. 33).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001186-75.2018.8.26.0595 - Serra Negra - Voto no 42132
3
2. A irresignação descomporta provimento.
3. Trata-se de ação possessória relativa a imóvel,
adquirido pela apelante e o coapelado Marcus Vinicius, cuja partilha foi
realizada nos autos da ação de divórcio litigioso c.c. partilha de bens,
na qual foi atribuída à autora 24,76% dos direitos sobre o imóvel, como
se vê a fls. 18.
De feito, conforme se depreende dos termos do artigo
1210, parágrafo 2o, do Código Civil, a posse pode ser protegida pela
manutenção ou reintegração e não é ilidida pela arguição de
propriedade ou de outro direito sobre a coisa.
Assim, deve-se destacar que era ônus da apelante
fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, devendo para tanto
trazer aos autos elementos que corroborem suas alegações.
No caso em tela, deve-se observar que tanto a autora,
quanto o corréu Marcus Vinicius Dall ́ollio exerceram posse sobre o
bem, objeto da partilha realizada nos autos da ação de divórcio litigioso.
Por conseguinte, detentor de 75,24% dos direitos
sobre o imóvel, o coapelado Marcus Vinicius efetuou permuta desses
direitos com o segundo coapelado Ricardo Favero Fioravante, de acordo
com o instrumento de fls. 29/30.
Assim, há prova inequívoca de justo título que
embasa a posse do coapelado Ricardo, uma vez que este adquiriu a
posse sobre o bem no momento da celebração do referido contrato de
permuta de bens imóveis.
Logo,
conclui-se
que
ambas
as
partes
são
proprietárias em comum, bem como que ambas exerceram ou exercem
a posse sobre o bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001186-75.2018.8.26.0595 - Serra Negra - Voto no 42132
4
Desse modo, restou devidamente demonstrada nos
presentes autos a posse de ambas as partes sobre a área, assim como o
justo título. Na mesma linha, estando a posse amparada pelo justo
título, presume-se a boa-fé, nos termos do artigo 1.201, parágrafo único
do Código Civil.
Daí que, inexistindo melhor posse, sem razão a
apelante no que tange ao pedido de procedência do pleito de
reintegração.
Nesse contexto, não resta dúvida de que o esbulho
não restou configurado, ante a existência do instrumento de fls, 29/30,
e, consequentemente, a ação de reintegração de posse não se mostra
adequada para o alcance da pretensão da apelante, que poderá se valer
dos meios próprios, seja a ação de extinção de condomínio, e/ou ação
autônoma com vistas a obter indenização pelo período em que os
coapelados supostamente permaneceram usufruindo do imóvel com
exclusividade.
Nesse sentido colhem-se v. arestos deste E. Sodalício,
sintetizados in verbis:
“POSSESSÓRIA Reintegração de posse Imóvel
Bem indivisível
Caracterização da composse
Hipótese em que
nenhuma das litigantes goza da melhor posse Ausência de esbulho
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP-11a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 0010035-31.2013.8.26.0562-Santos, J. 15.09.2016, np,
vu, Rel. Des. RENATO RANGEL DESINANO, voto no 18135).
“POSSESSÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001186-75.2018.8.26.0595 - Serra Negra - Voto no 42132
5
POSSE.
COMPOSSE.
'SAISINE'.
CONDOMÍNIO.
HERDEIROS.
ESBULHO. BEM INDIVISO. FUNGIBILIDADE.
1. De acordo com o princípio da 'saisine', não só a
propriedade, mas também a posse é transmitida aos herdeiros, de modo
que, ainda que eles não estivessem exercendo fisicamente a posse sobre
o bem, têm posse anterior caracterizada.
2. Enquanto não dividida a coisa, todos os herdeiros
têm posse e propriedade sobre parte ideal dela, não havendo melhor
posse entre eles. Com isso, não há que se falar em esbulho ou
turbação.
3. Sem esbulho ou turbação caracterizados, não há
que se falar em fungibilidade das ações possessórias.
4. Recurso não provido.” (TJSP-14a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 9220642-76.2008.8.26.0000-Assis, J.
18.01.2012, np, vu, Rel. Des. MELO COLOMBI, voto no 29810).
Assim, a apelante, na condição de titular de fração
ideal, enquanto não cessada a comunhão, porquanto somente com a
extinção do condomínio é que cada titular poderá defender a sua parte
em caso de turbação ou esbulho.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios para 15%, observada a
gratuitade.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica